Tribunal: TJDFT
Processo: 0748738-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748738-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA CORREA LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDAMENTADO NA PENDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. DEFERIMENTO DE MEDIDA EQUIVALENTE EM DECISÃO INTEGRATIVA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. HIGIDEZ DA COISA JULGADA. ÓBICE. REDISCUSSÃO. QUESTÕES AFETAS À FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21. PRETENDIDA SEPARAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DOS CONSECTÁRIOS QUE INCIDIRAM ANTERIORMENTE PARA INCIDÊNCIA DA SELIC. TESE QUE NÃO SE AMOLDA AO TEXTO LEGAL. RESOLUÇÃO No 303/19, DO CNJ. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não se conhece de recurso, por ausência de interesse recursal, quanto a pretensão acatada na decisão impugnada. Tendo o ilustre magistrado singular condicionado o levantamento de valores pela parte agravada ao trânsito em julgado da ação rescisória proposta com a finalidade de desconstituir o título judicial exequendo, medida que, na prática, surte efeito equivalente ao pretendido sobrestamento do cumprimento de sentença (fundamentado na existência da referida demanda), há que se reputar ausente o interesse recursal quanto ao pedido correspondente. 2. Enquanto não desconstituída, a coisa julgada continua produzindo seus efeitos, inclusive de obstar a rediscussão de questões afetas a fase de conhecimento que se encontram consolidadas pelo trânsito em julgado da sentença exequenda. Precedente. 3. A pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 não corresponde à exegese legal, pois o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. 4. Considerando que os atos normativos, como é o caso da Resolução no 303/19, do CNJ, são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, hão que ser aplicados até que sejam revogados ou tenham declarada sua inconstitucionalidade. Precedente. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, porquanto para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Destaca afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pelo sobrestamento de ambos os recursos em razão do Tema 1.349 do STF, bem como requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator na apreciação dos embargos de declaração, o eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida (ID 70357620): no que se relaciona ao afirmado excesso de cobrança, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 não corresponde à exegese legal, pois, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. (...) Do seu turno, a Resolução no 303/19, do CNJ, com as alterações realizadas por meio da Resolução no 448/22, também do CNJ, ao não desbordar das normas introduzidas pela EC no 113/21, constituindo-se ato normativo exarado pelo Conselho Nacional de Justiça, presume-se constitucional e, portanto, deve ser observada. (...) Portanto, nada há a reparar na decisão agravada, proferida em estrito cumprimento das disposições contidas na EC 113/21 e da Resolução no 303/19, do CNJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025